Tribunal: TJBA
Processo: 0021514-72.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0021514-72.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPI
ÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL PRETENDIDO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSE MANSA E PACÍFICA EXERCIDA POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. CUMULAÇÃO DE POSSES DIRETA E INDIRETA. CESSÃO DE USO DO BEM AO MUNICÍPIO DE IAÇU ATRAVÉS DE ASSINATURA DE TERMO DE CESSÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI DA MUNICIPALIDADE. EVENTO INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A POSSE INDIRETA AD USUCAPIONEM DO BEM. ART. 1.197 DO CCB. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 1.238 DO CCB. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021514-72.2015.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE IACU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .